Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ. BENEFICIÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. NECESSIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.082, firmou entendimento vinculante segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. Na hipótese sob julgamento, a interrupção abrupta do contrato de assistência à saúde do autor durante o constante tratamento médico viola o precedente qualificado do STJ, é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o entabulado ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades.
4. Recurso conhecido e improvido.